Tribunal: STF
Processo: ARE 1434027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS DEVIDOS PELO GENITOR À FILHA EM 70% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS 50% DE EVENTUAL MENSALIDADE ESCOLAR E CONDENOU A AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELO 1 (AUTORA). PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE VALOR MAIOR NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. APELO 2 (REQUERIDO). TESE DE NULIDADE PROCESSUAL, POR PRECLUSÃO DE MANIFESTAÇÕES DA AUTORA NA ORIGEM. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. TESE DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS IN PECUNIA E DE EXONERAÇÃO DOS IN NATURA. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTADA, ALIADA À POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. TESE DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De tudo, resta certo que o genitor aufere, em média, o dobro da remuneração da genitora, possuindo plenas condições para arcar com o valor dos alimentos fixado em sentença (70% do salário mínimo e 50% de mensalidade escolar e ou curso preparatório para vestibular).



    Por esta via, e em atenção à proporcionalidade, é admissível que a contribuição por parte do genitor não se restrinja a meros R$400,00 como pretende, posto que é seu dever o sustento da filha.



    Manter o pensionamento no patamar em que fora fixado 8 anos atrás (decisão de alimentos provisórios) seria desconsiderar os efeitos do tempo sobre a realidade econômica e social, sem dizer que a idade em que a adolescente se encontra demanda maiores gastos financeiros do que quando tinha 5/6 anos.



    (...)



    Não se descura que a alimentada, ao que até o momento consta dos autos, estuda em escola pública.



    No entanto, poderá se confrontar à contingência de cursar escola particular, se necessário, ainda que em futuro próximo, dada sua idade e proximidade da fase de vestibular e universidade. Isto é de ser assegurado, desde logo, dada a alta beligerância dos genitores.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente